Tribunal: STF
Processo: RE 1499872
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Glosa de créditos decorrentes de benefícios fiscais concedidos sem autorização do CONFAZ. Tema 490 da Repercussão Geral (RE 628.075). Fundamento de fato autônomo. Inexistência. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, ao aplicar a modulação de efeitos do Tema 490 da repercussão geral (RE 628.075), deu provimento ao recurso extraordinário do Estado para validar a glosa de créditos de ICMS.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a modulação de efeitos do Tema 490 foi corretamente aplicada para manter a glosa de créditos de ICMS relativos a lançamentos tributários anteriores ao julgamento do paradigma; e (ii) se a existência de fundamento de fato — suposta imprecisão na constituição do crédito tributário, apurada em perícia — seria autônoma e suficiente para anular o lançamento, tornando prejudicada a análise da matéria constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 628.075 (Tema 490), consolidou o entendimento de que não viola o princípio da não cumulatividade o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino em razão de benefício fiscal concedido pelo Estado de origem sem a devida autorização do CONFAZ.



    4. A modulação de efeitos da referida decisão (efeitos ex nunc) teve como objetivo resguardar os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, ou seja, a validade dos lançamentos tributários já existentes, como no caso dos autos.



    5. A decisão agravada aplicou corretamente o precedente ao reformar o acórdão de origem, que divergiu dessa orientação.



    6. Os fundamentos de fato relativos à imprecisão do lançamento fiscal não são autônomos e desvinculados da tese jurídica central. A discussão pericial sobre a metodologia de cálculo da vantagem econômica está indissociavelmente ligada à controvérsia sobre a validade da própria restrição de crédito, já declarada constitucional por esta Corte, não havendo, portanto, fundamento autônomo apto a ensejar a manutenção do acórdão a quo.



    7. As razões do agravo regimental demonstram mero inconformismo e visam à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não trazendo argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo Regimental Não Provido.